Tribunal: STF
Processo: RHC 240570
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 801.152/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DESTA CORTE SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. POSTAGEM VIA CORREIOS. 3,280 KG DE SUBSTÂNCIA EM PÓ BRANCO, IDENTIFICADA COMO LIDOCAÍNA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DROGA ESCONDIDA EM BASES DE PATINETES PARA DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS VERIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE”. (eDOC 43)



    O recorrente narra (eDOC 51) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, § 1º, I, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata haver sido condenado “por postar via Correios destino a país estrangeiro (Cabo Verde) pacote contendo 3,280kg (três quilos, duzentos e oitenta gramas) de lidocaína, ocultada no interior de bases de patinetes”. (p. 7)



    Pondera que “a forma de acondicionamento da droga dentro de produtos lícitos como o patinete ou em fundo falso de bagagem é prática comum nas espécies delitivas envolvendo o tráfico internacional, pois sem essa ocultação a conduta nunca teria êxito, vez que o tráfego transnacional de pessoas e objetos sempre estarão sob o manto da fiscalização aduaneira”, de modo que a ocultação da droga em patinete seria “ínsita ao tipo penal contido no art. 33, § 1º, inc. I, c/c 40, inc. I, todos da Lei n. 11.343 de 2006 e sua valoração negativa como circunstância do crime com exasperação da pena em 1 (um) ano de reclusão se revela em inequívoco bis in idem, pois viola os artigos 59 e 68 do Código Penal e o artigo 42 da Lei de Drogas”. (p. 8)



    Alega que não teria sido efetivamente demonstrada sua dedicação a atividades criminosas, para se lhe negar o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 11)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o aberto, “considerando a primariedade da recorrente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (p. 13)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se estabelecer a pena-base no mínimo legal, aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ajustar o regime inicial de cumprimento e substituir da pena privativa por restritiva de direitos.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 70)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Ademais, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu liminarmente a impetração, haja vista que o aumento de um ano aplicado na primeira fase da dosimetria pelas instâncias ordinárias, em razão das circunstâncias do crime, apontando que estas extrapolam as comuns à espécie, já que a droga estava oculta dentro de bases de patinetes, o que tinha por objetivo dificultar a fiscalização (fl. 80), não se mostra indevido ou desproporcional”. (eDOC 44, p. 3)



    “Além do mais, conforme consignado no decisum agravado, diversamente do que aponta a defesa, a instância de origem destacou a impossibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamentando o afastamento da minorante em evidências concretas de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, não havendo falar em ilegalidade ou em ilações vagas”. (eDOC 44, p. 5)



    A valoração negativa das circunstâncias do crime, a partir dos elementos dos autos, não destoa da jurisprudência desta Corte, de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre no caso. Confiram-se, a propósito, o HC 176.470, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.2.2021 e o HC 236.614 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024, assim ementado, no relevante:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de maus-tratos com resultado morte. Dosimetria. Circunstâncias judiciais negativas. Valoração. Discricionariedade do julgador. Revolvimento fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do mandamus. Pretendida modificação de regime de cumprimento. Ausência de ilegalidade. Condenação transitada em julgado. Matérias preclusas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.”



    Quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena, são numerosas as decisões da Corte que admitem o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do agente:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Quantidade de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 217.974 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. 3. As circunstâncias do crime constituem elementos concretos aptos a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 228594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023)



    Diante da improcedência dos pleitos anteriores, nada colhe o pedido de mitigação do regime inicial de cumprimento, fixado segundo a quantidade de pena aplicada e a existência de circunstância judicial negativa.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente